Tribunal: TJMT
Processo: 1016114-37.2021.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016114-37.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TATIANE KONZELMANN DA SILVA - CPF: 034.784.221-67 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1016114-37.2021.8.11.0015

Origem
:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente:
TATIANE KONZELMANN DA SILVA

Parte Recorrida:
BANCO BRADESCO SA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta: 36

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTIUIÇÃO BANCÁRIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - FATURAS E TELAS SISTÊMICAS - PROVAS UNILATERAIS INSERVÍVEIS – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer admitido em direito.

As faturas e telas sistêmicas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela Reclamante ante sentença em ação declaratória que reconheceu a existência relação jurídica entre as partes e julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A Recorrente requer reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a inexistência do débito discutido nestes autos, sob o argumento de que o Recorrido não comprovou a relação contratual e origem da dívida
.

O Réu apresenta contrarrazões no ID. 123229264, rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes, da legalidade da inscrição do nome da Autora/Consumidora nos órgãos de proteção ao crédito e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos morais.

A parte Reclamada defende a exigibilidade dos débitos, alegando que a Recorrente contratou serviço bancário e não adimpliu suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Todavia, apresentou tão somente faturas e
prints
de telas sistêmicas, as quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço pela Demandante, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente pela instituição bancária Ré, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1028331-54.2021.8.11.0002,

Luis Aparecido Bortolussi Junior, DJE 03/06/2022).

Diante de relação contratual negada pela Consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte Demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, incorreta a sentença ao julgar improcedente o pleito autoral de inexistência do débito, de modo que é ilegítima a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais, que a parte Reclamada afirma não ter ocorrido, e que a parte Reclamante almeja a fixação, tem-se que inserir o nome do Consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito sob a ótica dos artigos 186 e 927 do Código Civil, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é a situação destes autos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
fixo
o
quantum
em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da parte Autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,

com fundamento no art. 487, I do CPC,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença recorrida para:

1 -
DECLARAR
a inexistência do débito discutido nestes autos, no valor de R$ 406,92 (quatrocentos e seis reais e noventa e dois centavos), e, por conseguinte,
DETERMINAR
a exclusão definitiva do nome da parte Autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado desta decisão;

2 -

CONDENAR
o Reclamado a indenizar a parte Autora a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022